Tribunal: TJSP
Processo: 1013337-16.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
R ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS - RPPS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquadramento na categoria "F", rejeitado, pois, a parte autora não era titular de cargo público de provimento efetivo ou função-atividade de caráter permanente, por ocasião da vigência da Lei Complementar Estadual no 1.010/07. 2. O artigo 2o, § 2o, do referido diploma legal não autoriza, inclusive, a aplicação do regime próprio dos servidores públicos, àqueles admitidos de forma eventual e precária, consoante o disposto no artigo 10 do Decreto Estadual no 24.948/86. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1013337-16.2019.8.26.0344; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS - RPPS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS - RPPS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquadramento na categoria "F", rejeitado, pois, a parte autora não era titular de cargo público de provimento efetivo ou função-atividade de caráter permanente, por ocasião da vigência da Lei Complementar Estadual no 1.010/07. 2. O artigo 2o, § 2o, do referido diploma legal não autoriza, inclusive, a aplicação do regime próprio dos servidores públicos, àqueles admitidos de forma eventual e precária, consoante o disposto no artigo 10 do Decreto Estadual no 24.948/86. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.